Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA VENTILADA NO AIN. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO MANTIDA.
As razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Julgador. Revelando-se desfocadas as razões recursais dos fundamentos adotados na decisão unipessoal hostilizada, mormente porque é impugnada matéria não decidida pelo Relator, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do Agravo Interno por irregularidade formal.
Agravo Interno não conhecido.